Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Eventual responsabilidade civil decorrente da resolução de negócio jurídico celebrado entre as partes, pautada na alegação de descumprimento do contrato de franquia e da alegação do uso indevido da marca e da respectiva identidade visual, somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.